Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701172-92.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DIVISORA DE ÁGUAS ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP, WALIS PEREIRA VAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO BANCÁRIO. RÉUS REVÉIS. REPRESENTADOS POR CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA À PESSOA FÍSICA. INDEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JÁ CONSIDERADO O MONTANTE CORRIGIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, em ação monitória. 1.1. Pretensão da parte ré pela reforma da sentença no que tange à incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. Pugnam ainda pela concessão da gratuidade de justiça. 2. Da gratuidade da justiça. 2.1. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.2. No caso dos autos, em que os postulantes são revéis e representados pela Curadoria Especial, no que tange ao segundo réu, pessoa física, deve prevalecer a disposição do artigo 99, § 2o, do CPC, segundo o qual "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.3. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.4. Na hipótese, ante sua ausência nos autos, não restou comprovada a necessidade do primeiro demandado, pessoa jurídica, de usufruir do benefício da justiça gratuita. 2.5. Gratuidade indeferida ao primeiro requerido, pessoa jurídica, e deferida ao segundo réu, pessoa física. 3. Da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. 3.1. De acordo com entendimento jurisprudencial, é inadmissível a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado do débito, posto que já consideram o montante corrigido. 3.2. Precedente jurisprudencial: “1. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem (...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1541167/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019). 3.3. No caso, a magistrada condenou os réus ao pagamento do débito corrigido “monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação”. 3.4. Uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação, não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios ou correção, sob pena de incorrer em bis in idem. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §8o, do CPC, ao fixar os honorários sucumbenciais com base no §2o, do artigo tido por violado. Pugnam para que referida verba seja fixada por apreciação equitativa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 (ID 28135550 - Pág. 1) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030